Tribunal: TJSP
Processo: 1012581-84.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Ação julgada procedente – Apelação da ré – Compra e venda de coisa móvel (prótese capilar) - Laudo pericial foi conclusivo ao apontar a prótese capilar como a causa direta da irritação, desconforto e lesões no couro cabeludo da autora. Outrossim, nada há nos autos a apontar excludente de responsabilidade ou ruptura do nexo causal. Destarte,

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Ação julgada procedente – Apelação da ré – Compra e venda de coisa móvel (prótese capilar) - Laudo pericial foi conclusivo ao apontar a prótese capilar como a causa direta da irritação, desconforto e lesões no couro cabeludo da autora. Outrossim, nada há nos autos a apontar excludente de responsabilidade ou ruptura do nexo causal. Destarte, comprovado vício de qualidade que tornou o bem impróprio para o uso, acertada a decisão que determinou a restituição do preço pago. De fato, consoante os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Indiscutível, outrossim, a configuração dos danos morais. Com efeito, a situação vivida pela autora, por conta do produto adquirido, extrapolou o mero aborrecimento. – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.